Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Inexistente a verossimilhança das alegações da agravante, a despeito da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe. Nota-se, em um Juízo inicial, ser a agravante pessoa apta ao trabalho, portadora de diploma de curso superior e que possui plena capacidade de se manter sozinha, sem a ajuda do ex-companheiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.